Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ENVIO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO COM INCONSISTÊNCIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. DESPREZO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
2. Embargos conhecidos e não providos.